Tribunal: TJMT
Processo: 1024002-47.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024002-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSILENE SILVA DE SOUZA DA CRUZ - CPF: 015.127.451-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024002-47.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

JOSILENE SILVA DE SOUZA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação revisional de faturas de consumo c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOSILENE SILVA DE SOUZA DA CRUZ
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: “
a)
Declarar
indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia

elétrica dos meses dezembro/2018, abril/2019 e maio/2019;

b)
Determinar
a revisão das faturas dos meses dezembro/2018,

abril/2019 e maio/2019, para constar a média dos 12 (doze) meses

anteriores ao mês de dezembro/2018, sem a incidência dos juros de mora

e correção monetária, sendo que o crédito obtido com a fatura paga

referente ao mês de dezembro/2018 deverá ser compensado nas faturas

vincendas;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos

morais, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

d)
Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o

valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC”
.

Inconformada, a apelante aponta que
“não
houve qualquer ilegalidade na cobrança levada a efeito pela empresa, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial fora faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora”
(sic).

Assevera que
“
toda e qualquer alteração na rotina da recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora. Fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica, são capazes de influenciar na variação de medição ora em estudo”
(sic).

Aduz que
“demonstrada a higidez da fatura questionada pela recorrida, não há que se falar em inexigibilidade da mesma e, tampouco na indenização à parte recorrida em decorrência de sua simples cobrança”
(sic).

Defende, ainda,
“que
não restou configurada qualquer prática ilícita por parte da

requerida, já que devidamente demonstrado houve regular consumo de energia pela

parte reclamante, não sendo faturado por média ou alteração aos critérios de

faturamento”
(sic).

Ao final, diz que
“a simples cobrança
, ainda que indevida, o que não ocorrera no presente caso,
não é capaz de gerar danos de ordem moral
”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença. De modo alternativo, requer a modificação do termo inicial dos juros e a correção monetária (Id 152641201).

Contrarrazões ofertadas no Id 152641207.

Preparo recolhido no Id 152641203.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSILENE SILVA DE SOUZA DA CRUZ

ajuizou
ação revisional de faturas de consumo c/c indenização por danos morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde a parte autora narra em sua inicial,
ser usuária dos serviços prestados pela requerida, por

meio da unidade consumidora nº 6/1708258-7, sempre honrando com o pagamento das faturas em dia.

Sustenta que no mês de dezembro de 2018 recebeu uma fatura exorbitante na importância de R$370,31 (trezentos e setenta reais e trinta e um centavos) e, posteriormente, a parte requerida

permaneceu encaminhando faturas acima da média de consumo mensal.

Alega que não possuía condições financeiras de arcar com as

faturas, motivo pelo qual, em 03/06/2019 a requerida suspendeu o

fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento das faturas referentes aos meses de março a

maio de 2019.

Em razão dos fatos, propôs a presente demanda onde postulou o restabelecimento

dos serviços e abstenção de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes. No mérito, pela revisão das faturas referentes aos meses de dezembro/2018, além de março, abril e maio/2019, porquanto acima da média mensal da unidade consumidora, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos

morais.

Sobreveio sentença onde a magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: “
a)
Declarar
indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia

elétrica dos meses dezembro/2018, abril/2019 e maio/2019;

b)
Determinar
a revisão das faturas dos meses dezembro/2018,

abril/2019 e maio/2019, para constar a média dos 12 (doze) meses

anteriores ao mês de dezembro/2018, sem a incidência dos juros de mora

e correção monetária, sendo que o crédito obtido com a fatura paga

referente ao mês de dezembro/2018 deverá ser compensado nas faturas

vincendas;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos

morais, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

d)
Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o

valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC”
.

Inconformada, a apelante, em suma, alega que
“não
houve qualquer ilegalidade na cobrança levada a efeito pela empresa, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial fora faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora”
, razão pela pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença. De modo alternativo, requer a modificação do termo inicial dos juros e a correção monetária.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de
dezembro/2018, abril/2019 e maio/2019
, a exemplo dos subsequentes (Id
94568501).

Conforme se infere do referido extrato, a média de consumo de energia da autora sempre foi próxima ao valor de R$100,00 (cem reais), nunca ultrapassando a importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais), a exemplo dos meses de maio/2018 (R$98,15), junho/2018 (R$94,86), julho/2018 (R$100,55), agosto/2018 (R$83,59), setembro/2018 (R$ 100,95), outubro/2018 (R$109,62), novembro/2018 (R$134,43).

Todavia, sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para respectivamente a importância de
R$370,31 (trezentos e setenta reais e trinta e um centavos) em dezembro/2018, janeiro/2019 (R$142,26), fevereiro/2019 (R$146,49), março/2019 (R$384,09), abril/2019 (R$139,13), maio/2019 (R$214,19)
,

causando estranheza à consumidora. (Id
152640342).

E, em que pese a apelante defender pela
regularidade nas cobranças, não demonstra de forma indene de dúvidas, por meio de documento técnico, a verdadeira causa do aumento de consumo.

Vale registrar ainda que, em que pese trazer à baila que o consumo de energia elétrica aumentou durante a pandemia do COVID-19, os valores que causaram estranheza à consumidora datam de período anterior.

Assim, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).”
(TJ-MT 10009496620218110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS ACIMA DA MÉDIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(TJ-MT 10125561320208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL –LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA DA DISCREPÂNCIA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo do usuário, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT 10085298920178110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, extrai-se da inicial que
“
No dia 03/06/2019 a requerente teve seu fornecimento de energia cortado/suspenso em razão dos débitos referentes aos meses de março a maio de 2019, estando com duas crianças menores em sua residência, em situação periclitante, cerceada do direito de usufruir do referido bem essencial para satisfazer suas necessidades básicas
”
(sic – Id 152640339).

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento desta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A suspensão do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJ-MT 10444409420198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023